Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723931-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, ALINE FONSECA BIAS BRITTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 196665432 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0740760-77.2020.8.07.0001, movida contra si por ALINE FONSECA BIAS BRITTO, em seu desfavor, indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais, por ausência de intimação pessoal. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 196665432 dos autos originários), verbis: Cuida-se de petição do Banco do Brasil na qual alega nulidade de intimação, pois a ré teria alterado seus patronos e estes não foram intimados desde 31/10/2022. Nesse passo, importa destacar que a ré é parceira eletrônica e a intimação eletrônica é considerada pessoal e prevalece sobre a intimação pelo Diário da Justiça. Este é o entendimento exarado pela jurisprudência, conforme se denota do seguinte julgado que espelha exatamente a questão posta nos autos: “...Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/2006, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, estar previamente cadastrado para atuar no processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 1o e 5o). 4. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando a consulta realizada pelo destinatário no aperfeiçoamento da intimação e na demarcação do prazo correlato, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22). 5. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono, afigurando-se a intimação via sistema suficiente, pois, para irradiar a presunção de cientificação da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 6. Transitando o processo em ambiente eletrônico - processo judicial eletrônico -, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, havendo previsão legal, ainda, sobre a firmação de convênio entre a Corte de Justiça e órgãos parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que houvera a cientificação da parte da decisão na forma exigida pela normatização vigorante torna inviável o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com a invalidação do julgado que se seguira, pois emergira na conformidade com o devido processo legal. 7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1764789, 07109541120228070006, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De qualquer sorte, o patrono EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR OAB/DF 29.190 já se encontrava cadastrado quando da juntada da procuração nos autos do Recurso Especial. Porém, as partes que são parceiras eletrônicas manterão suas intimações veiculadas via sistema. Diante do exposto, REJEITO a alegação de nulidade. Em razões recursais, o agravante argui a ocorrência de nulidade da citação para pagar ou impugnar o cumprimento de sentença, porquanto, em razão da alteração do patrono que o defendia, a intimação não foi realizada nos procuradores habilitados para defendê-lo, mas sim, na pessoa do patrono desconstituído. Narra que o expediente que determinou a citação dos executados para pagar os valores cobrados em cumprimento de sentença, houve o registro de ciência do Dr. Ricardo Niederberger Cabral, em 16/01/2023. Afirma que a decisão agravada não considerou a justiça causa na primeira oportunidade em que o agravante compareceu aos autos, a respeito da ausência de citação do procurador devidamente habilitado, conforme alterações realizadas pela Lei no 14.195/2021. Prossegue afirmando que, sendo nula a citação do agravante, não há falar em constrição de verbas para adimplemento de valores, ainda mais quando não foi efetuada a devida análise desses valores, a fim de evitar enriquecimento ilícito. Defende o reconhecimento da nulidade da citação, com a determinação de desbloqueio dos valores penhorados e a devolução do prazo para apresentar pagamento voluntário ou impugnar os valores, ou apresentar pagamento voluntário. Tece considerações acerca da existência da probabilidade do direito e do perigo de dano. Pede, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o trâmite processual até julgamento pelo colegiado, bem como levantar os valores bloqueados, até ulterior julgamento do mérito. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer a nulidade da citação do agravante, ou, alternativamente, determinar-se a manifestação da Contadoria do Juízo, a respeito dos valores cobrados. É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso sob exame, os requisitos legais não estão devidamente preenchidos. Conforme corretamente fundamentado na decisão agravada, houve a citação do réu, ora agravante, por meio eletrônico, em 31/10/2023, conforme estatui o art. 270 do CPC[1], que a seu turno vem a ser a Lei 11.419/2006, que instituiu e regula o processo judicial eletrônico. Dita lei prescreve que as intimações serão realizadas pela via eletrônica, por meio de encaminhamento do ato ao portal eletrônico (citação ou intimação, por exemplo), que direcionará o chamamento ao advogado vinculado ao correlato processo, devendo o patrono, à sua vez, estar previamente cadastrado para atuar no processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 1o e 5o[2]). No caso, verifica-se que, desde a interposição do recurso especial, o atual patrono, Dr. Edvaldo Costa Barreto Júnior está cadastrado nos autos, conforme consta do ID 168811458, em 23/11/2022, ou seja, sendo uma entidade reconhecida como parceira, as intimações seriam feitas eletronicamente, com validade de intimação pessoal. Efetivamente, este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da efetividade e da validade da citação por meio do processo eletrônico, considerada como pessoal, para fins processuais, na pessoa do advogado previamente cadastrado, sobretudo quando se trata de entidade parceira, como é o caso dos autos, tornando desnecessária a intimação via DJe ou por mandado direcionado à parte, conforme os precedentes abaixo: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença, que, com fundamento nos arts. 485, III e 771, parágrafo único, do CPC, extinguiu a execução, sem julgamento do mérito, em razão do abandono da causa. 1.1. Nesta sede recursal, o apelante/exequente pede o provimento do recurso e a cassação da sentença para ser dado normal prosseguimento ao feito. 2. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. 2.1. Precedente : "[...] 1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância. [...] 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida." (07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE de 11/1/2024). 2.2. Assim, por ser inadmissível de apreciação em razão da inovação recursal, não se conhece do argumento do apelante de que é ônus do devedor atualização de seus dados perante o sistema bancário, principalmente alterações residenciais, em observância a boa-fé objetiva inerente ao instrumento contratual. 3. Conforme o CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507). 3.1. Precedente deste Tribunal: "[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). [...]." (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE de 13/9/2017). 3.2. Consta dos autos, decisão interlocutória preclusa, não impugnada pelo apelante, na qual o juízo a quo indeferiu pedido de arresto pelo SISBAJUD e pesquisa de bens pelo INFOJUD dos apelados, por entender que não foram esgotados os meios disponíveis ao juízo para localização dos apelados. 3.3. Isto posto, não se conhece dos argumentos do apelante no sentido de que foi diligente e providenciou todos os meios necessários para encontrar os apelados, bem como de que foram esgotadas as tentativas de localização dos apelados. 4. A controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 4.1. Nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias implica a extinção do processo se o exequente, pessoalmente intimado para promover os atos e diligências que lhe competir, permanecer inerte. 4.2. Precedente do STJ: "[...] o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp no 1.947.990/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE de 27/4/2022). 4.3. Precedente deste Tribunal: "[...] 1. A configuração do abandono de causa previsto no art. 485, inciso III, do CPC, demanda a inércia do autor em realizar atos processuais por mais de trinta dias e, após transcorrido esse prazo, a intimação pessoal da parte autora e a intimação do respectivo patrono, para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 2. Não é possível reconhecer o abandono da causa, se porventura a determinação de intimação pessoal da parte autora ocorra antes do decurso do lapso temporal de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, inciso III, do CPC. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada." (07057331120228070018, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE de 26/1/2024). 4.4. O apelante figura na lista de empresas parceiras para recebimento de citações e intimações, de forma eletrônica, no âmbito deste Tribunal, desde 12/9/2019, o que dispensa as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ele direcionadas, visto que a sua intimação por meio eletrônico considera-se intimação pessoal, nos moldes do art. 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. 4.5. Precedente deste Tribunal: "[...] 3. A intimação via sistema PJe é considerada pessoal e suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 6o, da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispensando-se o envio de carta registrada e a publicação no diário oficial. 4. Apelação desprovida." (07073659620228070010, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE de 22/1/2024). 5. Em análise aos autos, observa-se que, transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias para o apelante promover a citação dos apelados, não foi ordenada a intimação pessoal do apelante, para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC. 5.1. À vista disso, deve ser afastado o abandono da causa. 6. Dessarte, reputa-se necessária a cassação da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem para o trâmite regular do feito. 6.1. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, não há condenação em honorários advocatícios. 7. Recurso provido. (Acórdão 1854600, 07091182420238070020, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ENTIDADE PARCEIRA ELETRÔNICA. DESNCESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da livre iniciativa consagra que o processo só é instaurado por vontade da parte, mas uma vez que a ação é ajuizada, há o impulso constante rumo à sua resolução. A dinâmica processual exige que o autor, ao provocar a jurisdição com o ajuizamento de uma ação, promova os atos necessários para que o processo caminhe em direção a uma decisão final. 2. Intimado o autor para dar andamento ao feito e cumprir as exigências contidas em despacho, comprovar recolhimento de custas e juntar comprovantes acerca do empréstimo, o autor permaneceu inerte. A intimação, em caso de entidades consideradas parceiras eletrônicas, pode ser realizada por via eletrônica, sendo desnecessária a intimação pessoal, sobrevindo correta extinção do processo. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1806152, 07034641620238070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] rt. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. [2] Art. 1o O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.